Tribunal: TJPA
Processo: 0803903-48.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803903-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. NÃO CABIMENTO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes.

ORDEM NÃO CONHECIDA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
ANTÔNIO

CLÁUDIO
DOS SANTOS SOUZA
,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-
Açu
/PA.

Alega a impetração que
o
paciente foi preso no dia 12/02/2019, pela prática do crime,
tipificado n
o art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em 28/10/2019, o Juízo
a quo
condenou o Acusado/Paciente a pena de
07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
,
em r
egime
fechado
.

Aduziu a f
alta fundamentação na imposição de regime mais gravoso do que a Lei impõe
(
art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal
), bem como que o ora
Paciente não possui antecedentes criminais, é primário,
n
ão cometeu o crime com violência ou grave ameaça.

Afirmou que n
ão foi reconhecido em favor do Paciente, o benefício do tráfico privilegiado, previsto no art.33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, requereu a concessão de liminar e, no mérito, a concessão da ordem a fim de r
evalorar a pena ao mínimo legal, com reconhecimento do benefício do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado),
assim como pleiteou a i
mposição de regime menos gravoso, proporcional ao artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3028699, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida,
os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, que opinou

pela

concessão
da ordem.

É o relatório.

VOTO

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão, isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.176.486. 3. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DOS DIAS REMIDOS. ADMISSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente – a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício –, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.
2. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.176.486, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a divergência antes existente entre a Quinta e a Sexta Turmas, considerando que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a interrupção do prazo para a concessão da progressão de regime prisional. 3. Cometida a falta grave, o preso faltoso fica sujeito a uma das sanções disciplinares previstas no art. 53 da Lei de Execucoes Penais. Além disso, conforme descrito no art. 118, I, da referida lei, a execução da pena privativa de liberdade também fica sujeita à forma regressiva quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 4. O cometimento de falta grave durante a execução da pena traz como consequência a regressão de regime e a perda dos dias remidos. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício a fim de determinar que a falta grave praticada pelo paciente enseje apenas a interrupção do lapso para a concessão da progressão de regime, sem interferir no lapso necessário à obtenção do livramento condicional ou à concessão de indulto e comutação da pena. (STJ - HABEAS CORPUS : HC 296767 RS 2014/0141055-1; Data do Julgamento: 19 de agosto de 2014; Relator: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

Desta feita, verifica-se que a
apelação
é recurso cabível para análise do assunto trazido à baila, razão pela qual o presente
writ
não merece ser conhecido.

Diante do exposto,
não conheço
a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/05/2020